Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-53.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001779-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO MARCON MARCHETTI - CPF: 046.022.919-29 (ADVOGADO), ANA MARIA BIERHALS - CPF: 567.541.751-68 (AGRAVANTE), ADOLFO MOISES DA SILVA - CPF: 368.238.729-34 (AGRAVADO), DIRCEU KIELING - CPF: 468.667.281-34 (AGRAVANTE), ELENICE DE MACEDO - CPF: 043.966.061-09 (AGRAVANTE), MARCIO SILVA DE LIMA - CPF: 770.912.131-49 (AGRAVANTE), MARCILON SILVA DE LIMA - CPF: 952.552.731-04 (AGRAVANTE), ADILSON FERREIRA DA CUNHA - CPF: 794.429.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CROZETA - CPF: 411.700.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS RICARDO DA CUNHA - CPF: 059.963.121-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES ARTE COMIM - CPF: 398.061.709-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE O IMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESERVAÇÃO DA ATUAL SITUAÇÃO DO IMÓVEL NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a concessão da proteção possessória, cabe ao requerente comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

Demonstrada a presença dos requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Havendo dúvidas se a estrada que corta o imóvel de posse do autor\agravado é a única que pode ser utilizada pela parte ré\agravante, necessária dilação probatória, devendo ser preservada a situação atual do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA BIERHALS e Outros, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que nos autos da Ação de Interdito Proibitório 1001302-58.2023.8.11.0099
deferiu
a expedição de mandado proibitório, ficando cominada a pena de R$20.000,00 (vinte mil reais) por dia, caso haja a transgressão do preceito e venham a molestar ou turbar a posse do autor\agravado. Para fiel cumprimento, determinou a realização do ato por 02 (dois) oficiais de justiça, os quais deverão identificar (colhendo os dados pessoais e endereços residencial e profissional) e, ato contínuo, notificar todos (cada um) daqueles os quais insistirem em permanecer/transitar no local.

Irresignados, os recorrentes aduzem que:

- o agravado não apresentou provas nos autos que confirmem suas alegações de que os requeridos realmente estão transitando na referida via no presente momento. Além disso, mesmo que o fizessem a via em questão, trata-se efetivamente de uma estrada municipal, não podendo ser obstruída por particulares;

- a ausência de evidências robustas acerca do uso da estrada pelos requeridos levanta dúvidas sobre a real necessidade e proporcionalidade da medida cautelar concedida, pois a estrada em questão é municipal como já mencionado anteriormente considerando ainda que mais de 100 pessoas utilizam-se da mesma conforme abaixo assinado acostado aos autos do processo, trata-se de uma estrada de uso comum e frequente por uma quantidade expressiva de pessoas, mesmo que o juízo não a tenha considerado estritamente municipal, seria assim de uso coletivo;

Com essas considerações, requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a decisão exarada pelo Juízo
a quo.
No mérito, postula o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência.

Contrarrazões no id. 200049191.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Do conjunto probatório demonstrado até aqui, não há nada que evidencie o desacerto da decisão exarada pelo douto Magistrado
a quo.

A parte autora\agravada, alega, em síntese, que possui a posse mansa e pacífica do imóvel rural Fazenda Santa Helena, no Município de Juruena, desde 10 de junho de 1989, tal fato é incontroverso.

Alega, ainda, que construiu uma ponte em uma estrada dentro de sua propriedade, todavia, os requeridos vêm utilizando-a sem sua permissão, causando danos à propriedade, destruindo porteira ou deixando-a aberta, fazendo com que o gado ultrapasse os limites de sua propriedade, além de que, transitam portando armas de fogo.

Instruiu a inicial com cópia de termo de cessão e transferência de direitos e posse de imóvel rural (Id. 132472654 - Pág. 1), notas fiscais de produtos para a construção da ponte (Id. 132472657 - Pág. 1), vídeos de pessoas passando na estrada dentro da propriedade (Ids. 132472662, 132472663, 132472665, 132472668), boletim de ocorrência (Id. 32472641), imagens e mapas da localização da estrada (Id.132496393), dentre outros documentos comprobatórios.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos inerentes à concessão da liminar na ação de interdito proibitório.

Conforme cediço, na ação de interdito proibitório, é necessário que a parte autora comprove a presença dos requisitos previstos nos art. 561 e 567 do CPC, quais sejam: (I) a sua posse; (II) a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu; (III) e a continuação da posse, embora ameaçada de turbação.

Relevante frisar que, em demandas desta natureza, a única discussão passível de ser travada diz respeito ao exercício da posse sobre o imóvel litigioso, sendo irrelevante a análise do direito à propriedade.

Da análise dos dispositivos supratranscritos, verifica-se que, para a concessão da proteção possessória, cabe ao requerente comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

“(...)
em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade
”. (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18ª ed., p. 91)

Alexandre Freitas Câmara complementa:

A “ação de Reintegração de Posse" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser”. Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem
. (CÂMARA, Alexandre Freitas. in, Lições de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388)

Conforme menção contida nos autos, os próprios agravantes, informaram que possuem acesso a todas as suas propriedades, e que a estrada que corta a propriedade do agravado não é a única e exclusiva, porém é a que tem o trajeto mais curto, de modo que não estão impedidos de chegarem às suas propriedades.

No mais, é de ser que o douto Julgador singular tomou as devidas providências para verificar a real situação fática, ao determinar que:

Para fiel cumprimento, determino a realização do ato por 02 (dois) oficiais de justiça, os quais deverão identificar (colhendo os dados pessoais e endereços residencial e profissional) e, ato contínuo, notificar todos (cada um) daqueles os quais insistirem em permanecer/transitar no local
.

Certo é que a questão posta em discussão carece de dilação probatória para que possa ser desconstituída a liminar de expedição de mandado proibitório em desfavor dos agravantes, e, consequentemente, o agravado, cuja posse resta demonstrada neste momento, possa eventualmente dela ser destituído, devendo ser preservada a atual situação do imóvel, razão pela qual, o conjunto probatório, tal como se apresenta neste momento processual, não tem aptidão para suspender ou revogar a decisão combatida, devendo ser mantida a liminar concedida aos agravados até a decisão da lide.

Por fim, saliento que a decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024